Tribunal: TJSP
Processo: 1005458-74.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO. Atraso de voo – Indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo dos autores – Atraso de voo por condições climáticas adversas – Fortuito externo hábil a romper o nexo de causalidade entre os danos de ordem material e moral experimentados pelos apelantes e o serviço de transporte aéreo – Impossibilidade de reconhecimento de falha na prestação de

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO. Atraso de voo – Indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo dos autores – Atraso de voo por condições climáticas adversas – Fortuito externo hábil a romper o nexo de causalidade entre os danos de ordem material e moral experimentados pelos apelantes e o serviço de transporte aéreo – Impossibilidade de reconhecimento de falha na prestação de serviço, considerando que a principal obrigação da recorrida é o transporte de pessoas com a devida segurança – Assistência material prestada aos apelantes, que acabaram por optar por outro hotel – O fato de que outros voos decolaram no mesmo dia e horário programados não é apto a imputar a responsabilidade da companhia aérea, visto que há outras variáveis que devem ser levadas em consideração, como as características específicas de cada aeronave que decolou, tais como porte e peso, e a impossibilidade de todos os voos decolarem em um dia de fenômenos climáticos intensos, sendo necessária a realocação de passageiros para os horários e dias subsequentes – Sentença mantida – Recurso não provido.